Tribunal: STF
Processo: RE 450776
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: 1. Ministério Público: legitimação para o ajuizamento de
ação civil pública: acórdão recorrido que além dos arts. 127, caput
e 129, inciso III, da Constituição Federal, contém fundamento
infraconstitucional suficiente que se tornou precluso: incidência da
 Súmula 283.
2. Ato Jurídico Perfeito (CF, art. 5º,
XXXVI).
Não viola a garantia constitucional a invocação de normas
 posteriores à celebração dos contratos que legitimam o Ministério
Público para o ajuizamento da ação civil pública: a vedação
constitucional se refere às modificações dos efeitos futuros do ato
jurídico perfeito, não à via processual adequada para postulá-los.